Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. METADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. CAUÇÃO. APRECIAÇÃO. Nos termos do artigo 824, do Código de Processo Civil, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Uma das formas de expropriação reconhecidas pelo artigo 825, do Código de Processo Civil, é a adjudicação. No entanto, a adjudicação somente é possível após a avaliação do bem penhorado, para verificar se remanescerá crédito em favor da parte exequente ou se será necessário depositar a diferença, conforme dispõe o artigo 876, § 4o, do Código de Processo Civil. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, a realização de atos expropriatórios necessitam de caução, salvo nas hipóteses de dispensa elencadas no artigo 521, do Código de Processo Civil. Ainda que existam outras penhoras sobre os bens constritos, o que não se verifica no caso concreto, isto não impede a adjudicação, consoante artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil.